Tribunal: STF
Processo: RE 1402736
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO FIRMADO POR MUNICÍPIO. MUDANÇA DE GESTOR. RESPONSABILIDADE DE EX-PREFEITO. INSCRIÇÕES NO SIAFI, NO CADIN E NO CAUC. IN/STN N° 01/97. EXIGÊNCIAS COMPROVADAS. SUSPENSÃO DA INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE REGIONAL. 



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 2º; 5º, LV, e XXXV; 37, caput; 93, IX; e 160, parágrafo único, I, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a inscrição do Município no SIAFI e a suspensão do repasse de verbas decorrentes de transferências voluntárias são atos praticados em consonância com o princípio da legalidade estrita.



    Aduz similaridade da matéria com a controvérsia abordada pelo Tema n. 327/RG, RE 607.420 (substituído pelo RE 1.067.086).



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Inicialmente, ressalto que, no tocante a suposta violação ao art. 93, IX, da Carta Federal, a recorrente não apontou a falha em que teria incorrido o acórdão impugnado, tampouco indicou as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, e em qual ponto a omissão do acórdão recorrido teria prejudicado o deslinde do feito.



    Por conseguinte, ainda que a União considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento.



    Para além disso, o Colegiado de origem, ao concluir por indevida a manutenção da inscrição do Município no cadastro de inadimplentes, não se afastou da compreensão do Supremo quanto ao tema, eis que foram demonstradas as providências tomadas para a responsabilização do ex-gestor faltoso. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    In casu, o autor demonstrou que tomou as providências necessárias à responsabilização do ex-gestor, mostrando-se indevida a manutenção da sua inscrição nos cadastros de inadimplentes. 



    Não pode, assim, o município ser prejudicado em razão das irregularidades cometidas pelo antigo prefeito, competindo à autoridade competente instaurar a tomada de contas especial para responsabilizá-lo pessoalmente. 



    Nesse sentido:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RE 930.892-AgR/PE, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 23/6/2020, grifei)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Procedimentos fiscais. Inscrição em cadastro de inadimplentes – CADIN. Atos decorrentes de gestões anteriores. Aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. 3. Jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    (ARE 981.907-AgR/PE, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, 5/9/2017, grifei)



    No mais, aponto que divergir da conclusão alcançada pelo acórdão recorrido – quanto à adoção ou não das medidas necessárias para responsabilização da gestão anterior – demandaria revolvimento do quadro probatório. Campo esse vedado em sede recursal extraordinária ante a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Por fim, saliento que não se aplica ao processo o Tema n. 327/RG, RE 1.067.086, ministra Rosa Weber, uma vez que a controvérsia discutida no paradigma diz respeito à possibilidade de inscrição do Município no SIAFI sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial, situação diversa da retratada nestes autos. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    5. Publique-se.



Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator